Tribunal: TJDFT
Processo: 0715246-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Violência doméstica. Medidas protetivas de urgência. Prorrogação. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Ordem denegada.
I. Caso em exame.
1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar ou substituir medidas protetivas de urgência impostas ao paciente em contexto de violência doméstica.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a legalidade da prorrogação das medidas protetivas de urgência impostas ao paciente.
III. Razões de decidir.
3. A prorrogação das medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 é legítima quando fundamentada na persistência da situação de risco à vítima.
4. A suspensão da posse e do porte de arma de fogo imposta a suposto agressor é compatível com a finalidade protetiva da Lei Maria da Penha e atende ao princípio da proporcionalidade, especialmente quando há indícios de comportamento agressivo e descumprimento anterior de medidas.
IV. Dispositivo.
5. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 662; Lei no 11.340/2006, arts. 18, IV, 19, § 4o, 21, e 22, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 298.499/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 01.12.2015, DJe 09.12.2015; STJ, Tema Repetitivo no 1.249; TJDFT, Acórdão 1921166, 0728237-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 12.09.2024, DJe 24.09.2024; TJDFT, Acórdão 1920794, 0735853-23.2024.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 19.09.2024, DJe 25.09.2024.